Tribunal: TJSP
Processo: 0026277-97.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de extinção da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa e de extinção da pena de multa em si. Possibilidade de acolhimento do pleito de extinção da punibilidade sem que o apenado recolha a pena de multa. Entendimento pacificado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema 931, do E. STJ. Impossibilidade de extinção da pena de multa. Pleito

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de extinção da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa e de extinção da pena de multa em si. Possibilidade de acolhimento do pleito de extinção da punibilidade sem que o apenado recolha a pena de multa. Entendimento pacificado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema 931, do E. STJ. Impossibilidade de extinção da pena de multa. Pleito fundamentado em normativa interna, expedida pela Corregedoria Geral do Ministério Público, dirigida ao promotor de justiça, não ao magistrado. Redação, ademais, que faculta ao promotor pedir a extinção de multa e não o obriga. Recurso parcialmente provido.